Tribunal: TJBA
Processo: 8066077-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066077-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FRUTAS E VERDURAS DO OESTE DA BAHIA

Advogado(s): CASSIO SANTOS MACHADO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO BARREIRAS NORTE - APROBAN

Advogado(s):LARISSA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SUPRESSÃO INDEVIDA DA FASE INSTRUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO COM BASE NA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de dissolução de associação nº 8008140-34.2022.8.05.0022, que anunciou o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, sob o argumento de que as partes não teriam interesse na produção de outras provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que antecipa o julgamento da lide, com base na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa, diante da indevida supressão da fase instrutória, apesar do pedido expresso da parte agravante para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 988, admite a interposição de agravo de instrumento, mesmo fora das hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC, quando a decisão recorrida puder causar prejuízo imediato à parte, por inviabilizar a análise da matéria em apelação, caracterizando hipótese de taxatividade mitigada.

4. A decisão agravada incorre em erro material ao afirmar que ambas as partes renunciaram à produção de provas, quando os autos demonstram que a agravante, após o despacho saneador, requereu expressamente a produção de prova testemunhal, a juntada de documentos supervenientes e a realização de inspeção judicial na sede da associação.

5. A controvérsia posta nos autos, envolvendo a nulidade do ato constitutivo da associação agravante, seu suposto desvio de finalidade e a destinação de recursos públicos, possui natureza fático-probatória que exige regular instrução, sendo imprescindível a análise de elementos além da prova documental já acostada.

6. A supressão da fase instrutória, diante da controvérsia fática relevante e da expressa solicitação de produção de provas pela parte agravante, caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), bem como o disposto no art. 369 do CPC.

7. Constatado o interesse público envolvido na controvérsia, em razão da aplicação de recursos públicos oriundos da CODEVASF, impõe-se a intimação do Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I; 369; 1.015 (caput e Tema Repetitivo 988/STJ); 178, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988).

TJ-BA, AI nº 8019511-66.2019.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 26.05.2020. TJ-MG, AI nº 1.0000.17.074391-0/005, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, 2ª Câmara Cível, j. 23.03.2021. TJ-SP, AI nº 2221378-62.2021.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2022. TJ-MS, Apelação Cível nº 0844370-28.2017.8.12.0001, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, 3ª Câmara Cível, j. 29.05.2025. TJ-BA, Apelação nº 8002560-10.2020.8.05.0146, Rel. Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 19.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8066077-63.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
ASSOCIA
ÇÃO
DOS PRODUTORES RURAIS DE FRUTAS E VERDURAS DO OESTE DA BAHIA – APROFUTVE
e como agravado
ASSOCI
AÇÃO
DE PRODUTORES DO BARREIRAS NORTE – APROBAN
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237